Tribunal: STF
Processo: HC 266817
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS  35 DA LEI Nº 11.343/2006 E 1º, § 4º, DA LEI Nº 9.613/1998. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
 
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.974.170, in verbis:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 

I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. 
2. O agravante sustenta nulidade da condenação em revisão criminal, por alegada ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e veicular fundada em denúncia anônima, além de reiterar dissídio jurisprudencial não examinado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais foi ilegal, diante da alegada ausência de fundada suspeita; (ii) saber se as provas derivadas da busca podem ser consideradas lícitas; e (iii) se o dissídio jurisprudencial foi adequadamente demonstrado para fins de admissibilidade do recurso especial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria fático-probatória, sendo admitida apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. 
5. A busca pessoal e veicular encontra amparo nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, quando há fundada suspeita, a qual se configurou no caso concreto, diante de denúncia anônima especificada, confirmada por diligência policial, resultando na apreensão de 62 tabletes de cocaína e crack. 
6. Não há ilicitude na prova obtida, pois a denúncia anônima indicou o veículo e o condutor, confirmados antes da abordagem, circunstâncias que legitimam a intervenção policial. 
7. O agravante não indicou os dispositivos legais cuja interpretação seria objeto de divergência jurisprudencial, o que configura deficiência de fundamentação, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, limitando-se às hipóteses do art. 621 do CPP. 
2. A busca pessoal e veicular fundada em denúncia anônima especificada e confirmada por diligência policial configura fundada suspeita e não gera ilicitude da prova. 
3. O dissídio jurisprudencial exige a indicação do dispositivo legal objeto da divergência, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 35, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 e 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998. 
Foi ajuizada revisão criminal, que foi desprovida pelo Tribunal de origem. 
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem.
Contra esse decisum, foi interposto agravo em recurso especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça e julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente mandamus, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade da busca pessoal e veicular.
Alega que “a  prova da materialidade é Ilícita porque a base motivacional da busca veicular e pessoal sofrida pelo Recorrente, segundo prova convergente dos autos, foi somente denúncias apócrifas”. Defende que “não há, em momento da abordagem ou imediatamente antes – qualquer observação concreta dos policiais que ultrapassasse o lastro apenas na informação apócrifa”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
 
“ISTO POSTO, requer a Vossa Excelência, em favor do Paciente, que seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de anular a sentença de 1º grau pela declaração de nulidade de todos os atos processuais desde o termo a quo em 27.09.2013 - tese alinhada à jurisprudência uníssona dessa Corte Suprema, com o propósito de absolver o Paciente dos fatos relativos ao delito de tráfico por ilicitude da prova. ” 
 
É o relatório, DECIDO.
 
In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
 
“[...] As alegações da parte agravante não são suficientes para reformar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
De início, cabe ressaltar que, conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, sem os pressupostos do art. 621 do CPP" (AgRg no HC n. 985.708/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 28/4/2025). 
Cito, por oportuno, o seguinte julgado:
[...]
Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo julgou improcedente o pedido revisional, mediante a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 2.563-, grifou-se):
[...]
Na revisão criminal, aduz a defesa ofensa aos artigos 157, §1º e 648, I, ambos do Código de Processo Penal, quanto à busca pessoal e veicular. Assevera, que as provas dela advindas seriam ilícitas.
Como se sabe, “nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar." (AgRg no AREsp 1403409/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 04/04/2019). 
No caso, segundo se depreende dos autos, os policiais receberam uma denúncia anônima especificando a prática de tráfico de drogas pelo acusado com destino ao Estado de Sergipe, com descrições do veículo em que se encontrava o indivíduo suspeito, nominalmente identificado. Ao chegarem ao local, constataram a veracidade das informações quanto ao nome do condutor e as características do veículo, assim procederam à busca que resultou na apreensão de 62 (sessenta e dois) tabletes contendo cocaína e crack. 
Tais circunstâncias, assim, justificaram a busca pessoal e veicular, havendo fundadas razões para a abordagem policial. 
A propósito:
[....]
Sobre o dissídio jurisprudencial, o recorrente não apontou quais seriam os dispositivos legais de interpretação controvertida nos Tribunais, o que configura deficiência na fundamentação recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF. Afinal, para os recursos interpostos com fundamento na alínea "c" do art. 105, III, da CR/1988, é necessário que a parte recorrente indique qual foi o texto legal objeto do dissídio pretoriano, o que não ocorreu no presente caso. A propósito:
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” 
 
Com efeito, no que tange à busca pessoal e veicular, restou consignado pelo Tribunal a quo que “os policiais receberam uma denúncia anônima especificando a prática de tráfico de drogas pelo acusado com destino ao Estado de Sergipe, com descrições do veículo em que se encontrava o indivíduo suspeito, nominalmente identificado. Ao chegarem ao local, constataram a veracidade das informações quanto ao nome do condutor e as características do veículo, assim procederam à busca que resultou na apreensão de 62 (sessenta e dois) tabletes contendo cocaína e crack”, sendo que “tais circunstâncias, assim, justificaram a busca pessoal e veicular, havendo fundadas razões para a abordagem policial”.
À luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 230.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.795-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/10/2023)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
 
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente